Tribunal: TJDFT
Processo: 0712665-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Apelação criminal interposta pela parte ré em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante como incurso nas penas do art. 331 do CP e fixou a pena definitiva em 6 meses de detenção com regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
1.1. Fatos relevantes. A denúncia narra que no dia 12 de março de 2024, por volta das 23h45, na QS 01, Rua 212, Lote 5/7/9, Pistão Sul, Águas Claras/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, desacatou funcionário público no exercício da função. Na oportunidade, uma guarnição da Polícia militar foi acionada por agentes de trânsito para prestar apoio na abordagem de uma motorista que conduzia veículo embriagada, ocasião em que o recorrente, que era passageiro do veículo abordado, ao descer do veículo com ânimo alterado, ofendeu à guarnição xingando os Policiais Militares de “babacas”, ''imbecis'' e ''desonestos”.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se está comprovada a materialidade e a autoria do delito de desacato (CP, art. 331, caput); (ii) se é necessária a comprovação de dolo específico para a prática do delito.
III. Razões de Decidir
3. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito; as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial as palavras das testemunhas, agentes de trânsito que estavam presentes no momento da abordagem, não deixam dúvidas de que o réu ofendeu os policiais militares que prestaram apoio na ocorrência.
4. As testemunhas disseram que, quando os policiais colocaram a esposa do apelante na viatura, o recorrente xingou os policiais de “babacas”, ''imbecis'' e ''desonestos”; tais informações estão em harmonia com as informações constantes no boletim de ocorrência e declarações colhidas na fase inquisitorial, inclusive com o depoimento prestado pelo policial militar na ocorrência policial, o que justifica a manutenção da condenação.
5. A jurisprudência do STJ admite que o crime de desacato pode ser praticado por meio de palavras, independentemente do estado emocional do agente, desde que direcionadas a funcionário público no exercício da função.
6. Eventual exaltação de ânimo não impede a configuração do crime de desacato, pois não se exige estado de temperamento harmônico. Caracterizado, portanto, o dolo específico para o cometimento do crime de desacato.
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal CONHECIDA e DESPROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Dispositivo relevante citado: CP, art. 331, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJ, HC 462.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18.09.2018; STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27.10.2020.